Tribunal: TCU
Processo: 024.203/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8192/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Ronaldo Lourenço Santana (CPF XXX.260.146-XX), ante o recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.6 do Acórdão 9404/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.203/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: David Jean Soares (XXX.982.186-XX); Ronaldo Lourenço Santana (XXX.260.146-XX) 1.2. Entidade: Município de Chapada do Norte - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.